Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726986-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ALVES LOUREIRO RECORRIDO: ZEMA SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL 514/1993. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sob a perspectiva da existência da dívida, não pode ser considerada irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito realizada a partir do inadimplemento de empréstimo bancário. 2. A notificação de que trata o artigo 3o da Lei Distrital 514/1993, diversamente do que se verifica com a notificação prevista no artigo 43, § 2o, da Lei 8.078/1990, deve ser promovida pelo fornecedor que remete o nome do consumidor para o órgão de proteção ao crédito. 3. Apelação conhecida e desprovida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CORRIGIR A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E EMENTA DE JULGAMENTO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz ou colegiado deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). 2. No caso, verificada a ocorrência de julgamento extra petita no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. O recorrente, sem apontar o dispositivo legal supostamente violado ou para o qual tenha sido atribuída interpretação divergente, alega que se trata de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, razão pela qual defende o cancelamento da referida inscrição. Sustenta dissenso pretoriano com julgado do STJ e afirma que houve violação ao enunciado 385 da Súmula da Corte Superior. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 385 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004